Tribunal: TJES
Processo: 0000627-56.2003.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Falsificação de documento público; Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

PROCESSO Nº
0000627-56.2003.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER BARROS SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
SANDER BARROS SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro e fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa.

O Órgão Ministerial, em suas contrarrazões (fls. 457/459-v), manifesta-se pelo provimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 3234129).

É o relatório.
À
revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
SANDER BARROS SOUZA

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro e fixando a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razões recursais, a defesa requer a extinção da punibilidade do apelante, em razão do reconhecimento da prescrição retroativa.

P
ois bem,
de plano, constato assistir razão à
Defesa.

Conforme consta da exordial, o acusado, no dia 06 de janeiro de 2003, no bairro José de Anchieta, Serra/ES, adquiriu, mesmo sabendo de sua origem ilícita, um histórico escolar de 2º grau, e o apresentou na sociedade empresária Plantão Serviços e Vigilância LTDA.

Assim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, ofereceu denúncia em face de Sander Barros Souza pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro.

O juiz
a q
uo,
entendeu

pela cond
e
nação do

réu e fixou a pena privativa de liberdade em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Contudo, analisando os autos, de fato, constato a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva.

A sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, haja vista que o Ministério Público, devidamente intimado de seu teor, não recorreu, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

Como visto, o apelante foi condenado pela prática do crime elencado no art. 304 do Código Penal Brasileiro, à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, hipótese em que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

No caso em questão, verifico que o recebimento da denúncia ocorreu no dia 29/07/2014 (fl. 302), sendo a r. sentença condenatória proferida somente no dia 03/09/2020 (fls. 408/410).

Desse modo, tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença passaram-se mais de quatro anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para declarar a
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva, na forma dos arts. 110, §1º, 109, VI, do CP,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE
do apelante, com fulcro no art. 107, IV, do CP.

É como voto.

VOTO REVISOR
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
304
DO CÓDIGO PENAL
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Por força do art. 109, inciso V, do CP, prescreve em quatro anos a condenação imposta ao apelante, uma vez que a pena não excede dois anos. 2. Tendo em vista que da data do recebimento da denúncia e da publicação da r. sentença passaram-se mais de quatro anos e, inexistindo suspensão do processo e dos prazos de prescrição, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, consequentemente, extinta a punibilidade do apelante, nos termos do art. 107, inciso IV, do CP. 3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.